Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE ENDEREÇOS. OFÍCIO ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofício às companhias telefônicas para que estas forneçam o endereço da parte executada nos autos da Execução de Título Extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a expedição de ofícios às empresas de telefonia para localização de endereços da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal, permite a requisição de informações a entes públicos e particulares, com o objetivo de localizar o endereço do réu, quando a parte autora demonstra ter utilizado todos os meios de que possuía a seu alcance para a obtenção do endereço, sob pena de substituição da parte pelo juiz.
4. No caso dos autos, a parte agravante se utilizou de várias tentativas no intuito de encontrar o executado para responder aos termos da ação executiva, buscando todos os meios que estavam ao seu alcance para a localização deste, na tentativa de impulsionar e dar andamento ao feito, sem obter sucesso. Por essa razão, cabível a expedição de ofícios às companhias de telefonia para tentativa de localização do endereço da parte contrária para citação.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1916221 de relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível.